Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança (id no 18674734) impetrado por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. Em decisão de id no 18765441 foi indeferida a segurança liminarmente vindicada. Sobreveio a interposição de agravo de instrumento que não foi conhecido pela decisão de id no 19850825 O DISTRITO FEDERAL apresentou a petição de id no 20142411. Em petição de id no 20613712, o impetrante requer a desistência do mandamus sem a necessidade de anuência do impetrado. É o breve relato. Decido. Conforme já decidiu esta Turma[1], “a desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, ainda que favorável ao autor da ação”. Assim, entendo que, de fato, é prescindível o consentimento do impetrado para fins de homologar a desistência em referência. Destarte, homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil[2]. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] (Acórdão 975561, 20140111234577APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)VIII - homologar a desistência da ação;